Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Lee Kam Wing em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF e Francisco Alves Costa Neto –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando que lhe fosse assegurada, durante o curso de inquérito policial, a posse do veículo automotor individualizado, que fora apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal e encontra-se recolhido no pátio da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Segundo a decisão vergastada a apreensão do automotor não afigura-se ilegal e, outrossim, ressoa necessária dilação probatória para se aferir acerca da propriedade do veículo, não se inferindo portanto, a probabilidade do direito postulado, tampouco o perigo de dano ao resultado do processo, notadamente porque o automóvel encontra-se resguardado pelo estado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o derradeiro agravado inserira, no site eletrônico OLX, anúncio de venda do veículo Renault Duster, placa QNH 7297. Sustentara que, tomando conhecimento do anunciado, procurara o derradeiro agravado, vindo, no dia 03/12/2018, a adquirir o automóvel, mediante dação em pagamento do veículo Fiat/Siena Placa JIR 4469 e o pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Acentuara que, antes de formalizar o contrato de compra e venda do veículo, diligenciara perante o órgão de trânsito local e não localizara qualquer anotação ou registro de sinistro envolvendo o automóvel, havendo sido expedido em seu favor todos os documentos relacionados ao veículo. Observara que, contudo, no dia 27/10/2019, sua filha, então na posse do automotor, fora abordada por policiais civis, que a informaram que constava registro de furto relacionado ao veículo. Noticiara que, em face da abordagem, sua filha fora encaminhada para a delegacia de polícia e tivera conhecimento de que o automóvel individualizado era da propriedade da sociedade Localiza Rent A Car e fora objeto de furto na cidade de São Paulo. Pontuara que, segundo lhe fora informado, fora vítima de golpe “no qual um indivíduo aluga veículo com documentação falsa, o subtrai e o leva para outro Estado da Federação, novamente utilizando documentação falsa para realizar a transferência posterior[1].” Acrescera que, naquala ocasião, o veículo automotor fora apreendido e, desde então, encontra-se recolhido no pátio da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Assinalara que solicitara ao Delegado de Polícia que o veículo ficasse sob sua guarda, enquanto perdurar a investigação acerca do eventual furto, o que lhe fora denegado pela autoridade policial. Defendera que, diante dessas circunstâncias, aviara ação de conhecimento em desfavor dos agravados almejando, em sede da antecipação da tutela, que lhe fosse assegurada, durante o curso procedimental, a posse do veículo automotor individualizado, o que restara indeferido pela decisão guerreada. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Salientara que adquirira o veículo individualizado de boa-fé, porquanto a restrição relacionada ao furto do automotor somente fora inserida nos registros do órgão de trânsito em momento posterior à aquisição. Destacara que fora vítima de estelionato e “teve sua esfera pessoal completamente infringida, sendo afetado tanto financeiramente quanto emocionalmente[2].” Apontara que precisa do automóvel para se locomover, ficando patente o prejuízo que experimenta em decorrência da negativa da pretensão antecipatória que formulara. Acrescera que o veículo está localizado em pátio de delegacia do polícia, sobejando impassível que experimentará depreciação, devendo portanto ser nomeado fiel depositário do bem enquanto perdurar o inquérito policial. Realçara que sua nomeação como depositário do automotor traduz “ato que beneficiária até mesmo o Estado, que não correria o risco de ser compelido a indenizar o proprietário do bem móvel, bem este que possivelmente sofrerá avarias se abandonado ao léu por muito tempo[3].” Sublinhara que, a despeito da presença dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da antecipação de tutela que formulara, a medida que reclamara com o objetivo de ser viabilizada a posse do veículo que adquirira fora negada. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Lee Kam Wing em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF e Francisco Alves Costa Neto –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando que lhe fosse assegurada, durante o curso de inquérito policial, a posse do veículo automotor individualizado, que fora apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal e encontra-se recolhido no pátio da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Segundo a decisão vergastada a apreensão do automotor não afigura-se ilegal e, outrossim, ressoa necessária dilação probatória para se aferir acerca da propriedade do veículo, não se inferindo portanto, a probabilidade do direito postulado, tampouco o perigo de dano ao resultado do processo, notadamente porque o automóvel encontra-se resguardado pelo estado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurado, em sede de provimento antecipatório, à vítima de estelionato, que adquirira de boa-fé veículo automotor que fora objeto de furto antecedente, o direito à posse do automóvel enquanto perdurar o inquérito policial instaurado para apuração dos fatos. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobeja óbice à concessão do provimento antecipatório reclamado e refutado pela decisão agravada. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e, outrossim, abstraída a análise acerca da legitimidade passiva dos agravados, matéria que ainda não fora examinada, conquanto, segundo alegara o agravante, o automotor fora apreendido pela polícia civil do Distrito Federal e encontra-se recolhido no pátio da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, as evidências que emergem da documentação que coligira reveste de suporte legal o provimento negativo que o alcançara. Com efeito, do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante sob qualquer prisma. Do aparato material que aparelha o agravo deriva a apreensão de que, de fato, o agravante fora vítima de estelionato, havendo adquirido automotor que fora objeto de furto anterior. Outrossim, ao menos por ora, sobeja verossímil sua boa fé na aquisição do veículo, porquanto o bem fora negociado em valores praticados no mercado e, demais disso, à época da negociação não constava perante os registros do órgão de trânsito qualquer restrição, havendo inclusive sido promovida a transferência da titularidade do automotor para seu nome, corroborando que adquirira o automóvel sem conhecer sua origem. Ocorre, contudo, que essas circunstâncias não asseguram ao agravado o direito à posse do automotor, enquanto perdurar o inquérito policial. É que, ao menos por ora, o que ressoa impassível é que o derradeiro agravado não era proprietário do automotor, e, não obstante, o alienara ao agravante, ensejando a constatação de que houvera uma venda non domino. Com efeito, a compra e venda a non domino encerra instituto em que o alienante transmite ao adquirente propriedade que não detém, perfazendo negócio jurídico no qual não há verdadeira transferência de propriedade, porque o alienante não é o titular do direito para dele poder dispor (Código Civil, art. 1.268[5]), regra concretizadora do princípio nemo plus iuris, a vedar que alguém possa transferir mais direitos do que aqueles de que seja legítimo titular. Nesse caso, a doutrina reconhece efeitos ao negócio jurídico consensual firmado entre as partes e para as partes, mas igualmente reconhece o direito do legítimo proprietário de promover na justiça sua desconstituição, conforme as lições de Pontes de Miranda adiante referenciadas[6]: “A compra-e-venda a non domino é válida e eficaz, no plano do direito das obrigações, porque a compra e venda é negócio jurídico consensual. Se à vista e com declaração de transmitir o vendedor ao comprador a propriedade e a posse, ex hypothesi não tem ele propriedade, que transmita, mas pode dar-se que tenha posse. O acordo de transmissão é sem o efeito de transmissão da propriedade, por faltar ao vendedor poder de dispor. Se a compra-e-venda foi a prazo, o vendedor assumiu dever e obrigação de prestar o que prometeu prestar, sendo sem qualquer importância, para a existência, a validade e a eficácia do contrato, que é consensual, o pertencer ao vendedor a coisa vendida, ou não lhe pertencer, ou, ainda, existir, ou não existir. Não se trata de compra-e-venda nula, solução que revela bem parcos conhecimentos jurídicos nos que a afirmam; nem de compra-e-venda condicional, artifício inadmissível que se vê no acórdão da 2.a Turma do Supremo Tribunal Federal, a 10 de junho de 1947 (R.de J.B., 82, 17). O que ocorre é, tão-somente, não poder ser prestado o que se prometeu, - o que se resolve com a pretensão às perdas e danos, por inadimplemento da obrigação oriunda do contrato consensual de compra-e-venda, ainda se houve o acordo de transmissão, porque o acordo de transmissão é adimplemento do contrato de compra-e-venda à vista, e - na espécie - não satisfez a obrigação de prestar a coisa vendida (inadimplemento positivo do contrato). A falta de podêres não determina nulidade, nem existência (sem razão, J. M. CARVALHO SANTOS, Código Civil Interpretado, VIII, 269, e 26, 317). O ato jurídico do gestor de negócios ou do procurador sem podêres suficientes existe e vale, - não tem eficácia quanto ao dominus negotii,o que é outra coisa. A ratificação dá-lhes essa eficácia. Panorama atual pelos Atualizadores § 361. A - Legislação Do Código Civil de 1916, no Código Civil de 2002, corresponde: a) integralmente: o art. 1.297 do CC/1916 ao art. 665 do CC/2002. b) com modificações: o art. 427 do CC/1916 ao art.1.748 do CC/2002; o art. 453 do CC/1916 ao art. 1.774 do CC/2002; o art. 1.296 do CC/1916 ao art. 662 do CC/2002 (que, com propriedade, explicitou as hipóteses em que o ato do mandatário é ineficaz em relação ao mandante). § 361. B - Doutrina O problema da ineficácia dos negócios jurídicos quando praticados por quem não esteja legitimado para tanto, é bastante controvertido. Há autores, que entendem ser nulos os negócios jurídicos de compra e venda feitosa non domino. Outros, como Pontes de Miranda, sustentam que a falta de legitimação ativa (= poder de disposição) implica apenas ineficácia do negócio jurídico em relação ao dono. Se considerarmos a possibilidade de pós eficacização da tradição feita pelo vendedor não dono (art. 1.268 do CC/2002), em decorrência da aquisição do bem por ele, forçoso é concluir que se trata, em verdade, de caso de ineficácia; se nulo fosse o negócio jurídico, não poderia ser eficacizado. Só a lei, excepcionalmente, pode atribuir eficácia ao nulo (= eficácia putativa). Além disso, não se nega que o negócio jurídico de compra e venda, se não for inválido por outra causa que não apenas a simples falta de legitimação do vendedor, produz regularmente seus efeitos obrigacionais, vinculando comprador e vendedor. O dever do vendedor de indenizar os prejuízos que causar ao comprador deixa clara a validade do negócio jurídico. Os efeitos reais do acordo de transmissão é que são ineficazes em relação ao dono, não nulo o negócio jurídico; tanto assim é que pode vir a ser eficacizado posteriormente (= pós eficacização).” Destarte, inviável que o negócio jurídico firmado pelo agravante com o derradeiro agravado se aperfeiçoe, por ser inválido, diante do fato de que o agravante, que nele figurara como alienante, não era o proprietário do automotor, cuja titularidade pertence à Localiza Rent A Car. Sob essa ótica, a apreensão do veículo afigurara-se escorreita e somente ao efetivo e real proprietário do automóvel é que pode ser assegurada eventual posse provisória, enquanto perdurar o inquérito policial. Há que ser salientado que, como cediço, durante o curso de inquérito policial e até mesmo de ações penais, é comum a apreensão dos objetos de crime, que, em regra, permanecem na posse da autoridade policial competente enquanto tiverem relevância para a investigação, tendo em vista a necessidade de ser envolvidos na dilação probatória deflagrada. Contudo, não sendo mais relevantes para o inquérito ou ação penal, e não se tratando de coisa ilícita, os bens, a despeito de envolvidos ou frutos do crime, podem ser restituídos aos donos ou a quem tenha legítimo direito sobre eles e nessa hipótese o Código de Processo Penal previra incidente processual de restituição das coisas apreendidas. De conformidade com o estatuto processual penal, somente o verdadeiro proprietário do bem apreendido é que possui legitimidade para postular a devolução do bem, devendo ser observado os requisitos legais. É o que se infere dos artigos abaixo transcritos: “DA RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. § 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. § 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar. § 3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. §4o Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. §5o Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.” Deflui do aduzido, então, que, ao postular a restituição de um bem apreendido, o interessado deverá provar seu direito sobre a coisa. Na hipótese, o próprio agravante reconhecera ter sido vítima de estelionato por ter adquirido automotor objeto de furto anterior, consumando um negócio que se qualificara como venda a non domino, impassível de irradiar efeitos jurídicos além da pessoa dos envolvidos na operação obrigacional. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, lhe seja assegurada a posse do veículo automotor apreendido. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados ao agravante, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão da tutela provisória que originalmente demandara. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16843012 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 16843012 - Pág. 5 (fl. 7). [3] - - ID Num. 16843012 – Pág. 8 (fl. 10). [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - CC. “Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. § 1o Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. § 2o Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.” [6] -- Tratado de Direito Privado, Tomo IV - Validade, Nulidade e Anulabilidade, 1a Ed. e-book, baseada na versão atual de 2012, versão atualizada por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr., Revista dos Tribunais.